Tribunal: TCU
Processo: 016.608/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1020/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), consubstanciadas em dois atos praticados por autoridades e servidores daquele banco de fomento, no bojo do contrato de financiamento 1.82.0791.1, firmado com a Gestora de Inteligência de Crédito S.A. (Quod); Considerando que o Caderno de Orientações Básicas e Políticas Transversais do BNDES prevê a possibilidade de apoio às companhias pré-operacionais, inclusive na Linha Finem; Considerando que a operação foi estruturada com garantia de cartas de fiança bancária, comumente utilizadas nos empréstimos/financiamentos concedidos pelo BNDES a beneficiárias em fase préoperacional; Considerando que as Políticas Operacionais do BNDES não vedam o apoio a empresas controladas por instituições financeiras; Considerando que o cadastro positivo também é do interesse público; Considerando que o contrato firmado com a Quod foi encerrado sem a liberação dos recursos; Considerando que a deliberação para o cancelamento da operação foi realizada pelo órgão competente, segundo os normativos vigentes à época da deliberação; Considerando que não houve dispensa da Comissão por Colaboração Financeira, no valor de R$ 959.946,00 (novecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais), montante que foi integralmente pago em 22/5/2019, não havendo, portanto, prejuízo para o BNDES; Considerando que o BNDES opera com recursos subsidiados e que não restou comprovada, no caso concreto, a necessidade do aporte de recursos públicos na Gestora de Inteligência de Crédito S.A. (Quod), em razão da notória capacidade econômicofinanceira dos seus sócios, tendo sido violados os princípios da legitimidade e moralidade insculpidos no art. 37 da Constituição Federal; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 169, incisos II e V; 234, 235 e 250, inciso II e 276, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o requerimento de medida cautelar inaudita altera parte formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a sua adoção, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as medidas a seguir propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos às peças 40 a 42. 1. Processo TC- Processo 016.608/2019-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.7. Representação legal: Marcia Aita Almeida (13.539/OAB-DF), representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Gustavo José Marrone de Castro Sampaio (158.999/OAB-SP) e outros, representando Gestora de Inteligência de Crédito S.A.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de que, nas futuras concessões de empréstimos/financiamentos, deve ser avaliada a real necessidade do tomador, com base, entre outros critérios, na capacidade econômico-financeira do interessado e dos seus sócios/acionistas, para legitimar o aporte de recursos públicos subsidiados, sob pena de violação ao art. 37, caput, da Constituição Federal, considerando, ainda, que o BNDES, na condição de banco de fomento, deve atuar prioritariamente onde há falhas de mercado, quando os atores privados não têm condições de custear projetos importantes para a coletividade por intermédio do mercado financeiro/instituições financeiras privadas ou mesmo não tencionam investir em determinados setores da economia que seriam relevantes para a sociedade; 1.8.2. dar ciência desta deliberação ao BNDES e à Gestora de Inteligência de Crédito S.A. (Quod), CNPJ 28.042.871/0001-97, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam.